Tribunal: TJSP
Processo: 1013504-03.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Assessoria de renegociação de empréstimo. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Descumprimento do contrato. Danos morais configurados no caso concreto. Conduta da ré que supera o limite do mero aborrecimento. Cabível indenização no valor de R$.10.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Assessoria de renegociação de empréstimo. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Descumprimento do contrato. Danos morais configurados no caso concreto. Conduta da ré que supera o limite do mero aborrecimento. Cabível indenização no valor de R$.10.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária calibrada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.